Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SINDIRETA. REAJUSTES. SERVIDORES. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO ANTERIOR PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. NOVA ANÁLISE. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. REJEIÇÃO.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matérias decididas pelo órgão recursal em sede de agravo de instrumento. Nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC/15, somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão sujeitas à preclusão, circunstância que não se amolda à hipótese.
2. A preclusão traduz a perda de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível.
3. Nos termos do art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e em relação às quais se operou a preclusão.
4. Em regra, os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, inexiste prejudicialidade (art. 313, inciso V, alínea “a”, CPC/15) entre a tramitação do agravo e o presente cumprimento individual de sentença coletiva, a ensejar a nulidade da sentença.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida.